Tribunal: TJPA
Processo: 0806819-29.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806819-29.2023.8.14.0201

APELANTE: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, FRANCISCO MARINHEIRO DOS SANTOS

APELADO: FRANCISCO MARINHEIRO DOS SANTOS, SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0806819-29.2023.814.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM-PARÁ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

APELANTE/APELADO:

SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADOS:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI – OAB/SC 8.927-A, ELISIANE DE DORNELLES FRASSETO – OAB/SC 17.458-A E RODRIGO FRASSETO GOES – OAB/SC 33.416-A

APELANTE/APELADO:

FRANCISCO MARINHEIRO DOS SANTOS

ADVOGADOS:

WILIAM EALLACE RODRIGUES FREITAS – OAB/PA 38.469-A E EDUARDO BORGES AMORIM – OAB/PA 34.842-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS NÃO CONFIGURADA. NÃO APRECIAÇÃO DA RECONVENÇÃO. ERRO DE JULGAMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO CIVEL DE
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. PROVIDO PARA AFASTAR O FUNDAMENTO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL DE FRANCISCO MARINHEIRO DOS SANTOS DE MÉRITO PREJUDICADO
..

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e FRANCISCO MARINHEIRO DOS SANTOS contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, na qual houve apresentação de reconvenção não apreciada pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido sem apreciação da reconvenção; (ii) estabelecer se a omissão quanto ao julgamento da reconvenção configura error in procedendo apto a ensejar nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 485, IV, do CPC dispõe, em sua redação:
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.”

4.

A extinção do processo com base nesse dispositivo exige efetiva ausência de pressupostos processuais, não se admitindo quando há omissão judicial na apreciação de pedidos regularmente formulados.

5.

No caso concreto, a reconvenção apresentada pela parte ré ampliou os limites objetivos da demanda, impondo ao julgador o dever de processá-la e julgá-la conjuntamente com o pedido principal, o que não ocorreu.

6.

A ausência de apreciação da reconvenção caracteriza falha estrutural na prestação jurisdicional, impedindo a formação válida do juízo de mérito e afastando a aplicação do art. 485, IV, do CPC.

7.

A doutrina esclarece o alcance do dispositivo:
“Os pressupostos processuais compõem o juízo de admissibilidade de qualquer processo. Assim, ausente algum pressuposto processual, não será possível haver o exame do mérito (...). Presentes os pressupostos processuais, será possível examinar o mérito (...)”
(Leonardo Carneiro da Cunha), o que evidencia a inaplicabilidade da extinção quando o vício decorre de omissão judicial.

8.

A jurisprudência desta Corte, em caso análogo, estabelece:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECONVENÇÃO INDEFERIDA. CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta (...) que julgou procedente o pedido principal (...) e improcedente o pedido reconvencional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
(...) A reconvenção foi corretamente julgada improcedente por ausência de elementos probatórios (...).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.”
(TJPA – Apelação Cível nº 0005457-50.2009.8.14.0028)

9.

O precedente evidencia que a reconvenção deve ser necessariamente apreciada, ainda que para rejeição, sendo vedada sua supressão.

10.

A omissão quanto à análise da reconvenção configura error in procedendo, impondo a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento, inclusive com observância da fase do art. 357 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Sentença cassada.

6.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC exige a efetiva ausência de pressupostos processuais, não se aplicando quando há omissão judicial na apreciação de pedidos. 2. A não apreciação da reconvenção configura error in procedendo e enseja nulidade da sentença. 3. A reconvenção deve ser obrigatoriamente processada e julgada conjuntamente com o pedido principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0005457-50.2009.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 21.01.2026.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

0806819-29.2023.814.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM-PARÁ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

APELANTE/APELADO:

SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADOS:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI – OAB/SC 8.927-A, ELISIANE DE DORNELLES FRASSETO – OAB/SC 17.458-A E RODRIGO FRASSETO GOES – OAB/SC 33.416-A

APELANTE/APELADO:

FRANCISCO MARINHEIRO DOS SANTOS

ADVOGADOS:

WILIAM EALLACE RODRIGUES FREITAS – OAB/PA 38.469-A E EDUARDO BORGES AMORIM – OAB/PA 34.842-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

e FRACISCO MARINHEIRO DOS SANTOS i
nterpuseram

Recursos de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito

da 2ª

Vara

Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci da Comarca de

Belém - Pará,

que

julgou extinto o processo sem resolução de mérito forte no artigo 485, IV, do CPC.( PJe ID 33705810)

Declaratórios apresentados por
FRACISCO MARINHEIRO DOS SANTOS.
( PJe ID 33705811).

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 33705812)

Recurso de Embargos de Declaração inacolhidos.( PJe ID 33705813)

SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
As razões recursais agendam os seguintes argumentos núcleos, a saber:

a.

impossibilidade da extinção da sentença por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

b.

necessidade de intimação pessoal;

c.

violação aos princípios processuais da instrumentalidade das formas e economia processual;

d.

atenção ao princípio da cooperação entre litigante

e Poder Judiciário no encontro do bem a ser apreendido.

Ao fim , requer

o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID

33705814).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 33705821)

FRACISCO MARINHEIRO DOS SANTOS.
As razões recursais agendam os seguintes argumentos núcleos, a saber:

a.

necessidade de resolver as preliminares inseridas na contestação e

b.

reconvenção não decidida;

Ao fim , requer

o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID

33705820).

Contrarrazões

apresentadas.(Pje ID

33705825).

É o relatório essencial.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº

0806819-29.2023.814.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM-PARÁ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

APELANTE/APELADO:

SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADOS:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI – OAB/SC 8.927-A, ELISIANE DE DORNELLES FRASSETO – OAB/SC 17.458-A E RODRIGO FRASSETO GOES – OAB/SC 33.416-A

APELANTE/APELADO:

FRANCISCO MARINHEIRO DOS SANTOS

ADVOGADOS:

WILIAM EALLACE RODRIGUES FREITAS – OAB/PA 38.469-A E EDUARDO BORGES AMORIM – OAB/PA 34.842-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao exame do Recurso de Apelação Cível de
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Juízo de Prelibação

Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível dada a presença

dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

A sentença

combatida é nula de pleno direito dado se equivocar na fundamentação, que se soma ao esquecimento do pedido reconvencional a processar e julgar.

De fato, o almejo assenta na busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente forte no Dec-Lei 911/69, cujos limites objetivos foram ampliados em função da reconvenção apresentada por
FRANCISCO MARINHEIRO DOS SANTOS.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECONVENÇÃO INDEFERIDA. CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação

cível interposta por Tarcísio Pequeno dos Anjos contra sentença proferida

nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco

Financiamentos S.A., com base no Decreto-Lei nº 911/1969, que julgou

procedente o pedido principal, consolidando a posse e a propriedade do bem

ao credor fiduciário, e improcedente o pedido reconvencional. O apelante

sustenta nulidades processuais, abusividade contratual, cerceamento de

defesa, invalidez da venda do bem e excessividade na fixação dos honorários

advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há

cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na citação por

suposta inversão do rito legal; (ii) verificar a ocorrência de cerceamento

de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (iii) analisar a alegada

abusividade de cláusulas contratuais e descaracterização da mora; (iv)

estabelecer a validade da reconvenção e dos pedidos indenizatórios

decorrentes da venda do bem; e (v) determinar se a fixação dos honorários

advocatícios no percentual máximo foi abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A

consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário está em

conformidade com o § 1º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo

válida a citação após a execução da liminar de busca e apreensão, conforme

previsão do § 3º do mesmo dispositivo.

O

comparecimento espontâneo do requerido aos autos supre a ausência de

citação formal, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, afastando a alegação

de nulidade processual.

O

indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando

o juiz entende que as provas constantes dos autos são suficientes para a

formação do convencimento, nos termos do princípio do livre convencimento

motivado.

A

alegação de abusividade contratual foi genérica e desprovida de elementos

concretos que indicassem quais cláusulas seriam abusivas, inviabilizando a

análise de mérito, nos termos da Súmula 381 do STJ.

Inexistindo

cláusula contratual prevendo a cobrança de comissão de permanência

cumulada com multa moratória, afasta-se a tese de cumulação indevida de

encargos moratórios.

A

reconvenção foi corretamente julgada improcedente por ausência de

elementos probatórios que demonstrassem excesso de pagamento, cláusulas

abusivas ou ilicitude na venda do bem, não se evidenciando qualquer abuso

de direito por parte do credor.

Os

honorários advocatícios foram fixados nos termos do art. 85, § 2º e inciso

IV, do CPC, considerando a sucumbência integral do réu, tanto na ação

principal quanto na reconvenção, sendo legítima sua fixação no patamar

máximo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

desprovido.

Tese de julgamento:

A

citação posterior à apreensão do bem na ação de busca e apreensão é

válida, conforme art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

O

comparecimento espontâneo do réu supre eventual ausência de citação

formal, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

O

indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando

os autos contêm elementos suficientes para o julgamento da causa.

A

alegação genérica de abusividade contratual, desacompanhada de indicação

específica das cláusulas e fundamentos legais, não permite a análise do

pedido revisional.

É

legítima a fixação de honorários advocatícios no percentual máximo legal

quando houver sucumbência integral e maior complexidade decorrente de

reconvenção.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 3º, §§ 1º e 3º; CPC, arts. 85, § 2º e IV, e 239, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 381; TJ-PA, Ap. Cív. nº 08218967920178140301, Rel. Des. Amílcar Roberto Guimarães, j. 29.04.2025; TJ-PA, APL nº 00023058920118140012, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 27.03.2017.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0005457-50.2009.8.14.0028 - Relator(a):
RICARDO FERREIRA NUNES
- 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-01-21) Destaquei.

Reconvenção que não foi processada e tampouco julgada, cujo esquecimento revela falha no julgamento correspondente.

Diante disso, a fundamentação da sentença resta fragilizada porque incerto haver a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo conforme art. 485, IV , do CPC.

Que segundo Leonardo Carneiro da Cunha:

48. Ausência de pressupostos processuais
. Os pressupostos processuais compõem o juízo de admissibilidade de qualquer processo. Assim, ausente algum pressuposto processual, não será possível haver o exame do mérito, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. Presentes os pressupostos processuais, será possível examinar o mérito, proferindo-se uma sentença que se encarte numa das hipóteses do art. 487.
[1]

Inaplicável ao caso presente ante o erro de julgamento por supressão de matérias a julgar

a não comportar outras digressões.

Ao exame do Recurso de Apelação Cível de
FRANCISCO MARINHEIRO DOS SANTOS..

Juízo de Prelibação

Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível dada a presença

dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Está prejudicado ante a nulidade da objurgada por erro de julgamento porque inexiste as causas fático-legais inseridos na disposição do artigo supracitada.

Por todo o exposto,

conheço e dou provimento do Recurso de Apelação interposto por
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

para cassar a sentença combatida por ser nula de pleno direito

segundo raciocínio jurídico

ao norte lançado.

Quanto ao Recurso de Apelação interposto por
FRANCISCO MARINHEIRO DOS SANTOS,
tenho por conhecê-lo ante a presença dos requisitos extrínseco e intrínseco de admissibilidade, mas julgo prejudicado o mérito dada a nulidade da sentença conforme fundamentos antes delineados.

Os autos do processo vão retornar ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição para que o julgador processe a reconvenção e siga com a demanda à luz da cognição exauriente, abrindo-se o prazo de contestação à reconvenção, seguindo-se à etapa do artigo 357 do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.760. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 09 abri. 2025.

Belém, 06/05/2026